Tribunal: TJDFT
Processo: 0742586-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0742586-70.2022.8.07.0001 APELANTE: DAYANE DOMINGUES DA FONSECA APELADO: JUSCELINO FARIA SOARES DESPACHO Da análise dos autos, vê-se que a apelante-ré-reconvinte não comprovou o recolhimento do preparo recursal, pois a guia de pagamento apresentada (id. 51931896) se refere à petição inicial e não possui linha digitável correspondente ao do comprovante apresentado (id. 51931897), cujo processo referência não pode ser identificado. Assim, à apelante-ré-reconvinte, Dayane Domingues da Fonseca, para que efetue o preparo do recurso, em dobro, art. 1.007, §4o, do CPC, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento por deserção. P.I. Brasília - DF, 6 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora